Tribunal: TJBA
Processo: 8075675-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075675-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO ODONTOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
JADSON AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: HENRIQUE DE ALCANTARA TORRES

Advogado(s)
:
CLAUDIA THAIS LUSTOSA LOPES

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR POR ADVOGADA PARTICULAR. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PAGAMENTO CONTRATUAL. NATUREZAS DISTINTAS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO PREEXISTENTE MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1002) E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo entre as partes, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme sentença anteriormente proferida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da Defensoria Pública por advogada particular da parte autora, com previsão contratual de pagamento de honorários privados, afasta o direito da instituição à percepção dos honorários sucumbenciais previamente fixados.

III. Razões de decidir
3. A Defensoria Pública atuou na fase de conhecimento e obteve sentença de procedência, com condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. A posterior substituição da representação não afasta a titularidade da verba honorária pública, cuja natureza é autônoma e institucional.
5. A jurisprudência do STF (Tema 1002) e do STJ reconhece o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente ao qual se vincula, sendo esses recursos revertidos à própria instituição.
6. Os honorários sucumbenciais e contratuais possuem naturezas jurídicas distintas e podem coexistir, não configurando bis in idem.
7. A sentença recorrida apenas manteve a eficácia de decisão anterior que já havia fixado os honorários em favor da Defensoria, não havendo inovação ou duplicidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais fixados judicialmente por sua atuação anterior à substituição por patrono particular, sendo compatível a coexistência com honorários contratuais pactuados entre a parte e seu novo advogado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 134 e 135; CPC, art. 487, III, “b”; LC nº 80/1994, art. 4º, § 4º; Lei nº 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1505364, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2062401/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075675-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO ODONTOLOGIA LTDA
e como apelado
HENRIQUE DE ALCANTARA TORRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator